Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707545-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANKLIN ROOSEVELT CARDOSO DE AMORIM EMBARGADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a Decisão Monocrática de Id no. 58262437, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ante a violação ao Princípio da dialeticidade. Inicialmente, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por FRANKLIN ROOSEVELT CARDOSO DE AMORIM contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0709244-22.2023.8.07.0005, deferiu liminarmente a redução dos descontos no contracheque do agravante ao percentual de 35% de sua remuneração, contra a qual foi interposto recurso de embargos de declaração não acolhidos. Em suas razões recursais, o agravante sustentou que o juízo foi omisso quanto à determinação de suspensão dos consectários da mora, inclusive com a proibição de a parte agravada incluir o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito. Requereu a conceção de tutela de urgência para suspender os efeitos da mora sobre os valores que ultrapassam o limite permitido de descontos. No mérito, requereu a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Isento do recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. O recurso não foi conhecido, conforme consta da Decisão Monocrática de Id no. 58262437. É o relatório. DECIDO: Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC). Nos termos do parágrafo único do art. 1022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, a não permitir certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara à vontade do julgador. Não há que se falar em contradição, omissão, obscuridade ou erro material que inquine a Decisão recorrida. Vejamos. Não obstante os argumentos expendidos pelo embargante, tem-se que a Decisão atacada não apresenta nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro passíveis de serem atacados por embargos de declaração. De acordo com o teor do Enunciado no 98, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Acontece que os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 1.022 do NCPC/15, não se servindo à pretensão modificativa do julgado, como pretende o embargante. Ressalta-se que o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão omissa, como afirma o embargante, uma vez que esta bem apreciou as questões trazidas pela parte recorrente, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional. Na Decisão recorrida, restou devidamente apontada a fundamentação no sentido de que não foi observado o Princípio da dialeticidade, ante o fato de o agravo não atacar os fundamentos da decisão recorrida. Nesse esteio, denota-se que o embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos, uma vez que a decisão se manteve dentro do pedido, avaliando cada consequência e pronunciando-se nos estritos lindes da situação jurídica. Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos. Mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador